Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – AUSÊNCIA AO SERVIÇO – DESCONTO DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB II – AUSÊNCIA AO SERVIÇO – DESCONTO DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA RESPECTIVA SITUAÇÃO FUNCIONAL PARA TODOS OS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Incapacidade da parte autora, para o desempenho das respectivas atividades funcionais, não reconhecida. 2. Os elementos de convicção produzidos nos autos são inaptos e insuficientes à demonstração da versão da parte autora, no sentido da inaptidão para o desempenho das respectivas atividades funcionais, no período indicado na petição inicial. 3. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 4. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença, recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.